Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito industrial. Prescrição. Devedores. Citação. Pagamento espontâneo. Inércia. Bens penhoráveis. Localização. Inocorrência. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Arquivamento provisório. Prosseguimento regular do itinerário procedimental. Início de fluência do prazo prescricional. Inércia do credor pelo prazo prescricional. Inocorrência. Penhora. Ultimação antes do implemento do prazo extintivo. Ato executório positivo. Inibição do fluxo prescricional. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Impossibilidade. Agravo desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolhera parcialmente o incidente de objeção de pré-executividade manejado por um dos devedores apenas para desconstituir a penhora que recaíra sobre bem imóvel de sua propriedade, deixando de reconhecer, contudo, a prescrição intercorrente da pretensão executiva, também formulada no incidente.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição do implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pelo agravado em desfavor do agravante e de outros litisconsortes, conquanto sobeje incontroversa sua condição de devedor e intangível o débito que o aflige.
III. Razões de decidir
3. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso da execução ou cumprimento de sentença pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação do provimento extintivo.
4. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, o Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
5. Conquanto suspenso o fluxo do executivo e, na sequência, iniciado o curso do prazo prescricional quinquenal incidente sobre a pretensão executória, havendo o exequente, antes do implemento do interstício extintivo, contado sob a formatação legal e consideradas as intercorrências que o afetaram logrado êxito em viabilizar a penhora, subsistindo a constrição de ativos e de imóvel de titularidade do executado, implicando a subsistência de ato executivo positivo, implicara a penhora a interrupção do lapso prescricional, pois a simples subsistência da constrição interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque, aperfeiçoada a medida, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da expropriação, ilidindo situação de frustração da pretensão executória ou inércia do credor.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.